Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739218-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K AGRAVADO: MARIA ANGELICA FLAUSINO ROLFSEN D E S P A C H O Recebo a petição de ID 48406345, apresentada pela agravada MARIA ANGELICA FLAUSINO ROLFSEN, como EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Assim, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se o agravante CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K., ora embargado, para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 06 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora